Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de envolvimento em organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013). A Defesa alegou ausência de provas suficientes, inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, bem como a inexistência de risco à ordem pública ou à instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique a revogação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual.
4. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho regular e filhos menores, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante dos elementos que indicam a sua vinculação à organização criminosa armada.
5. Não há excesso de prazo na custódia cautelar, considerando-se a complexidade do processo, envolvendo 15 réus, e o regular andamento da instrução processual, com a realização de atos processuais pendentes e designação de audiência próxima.
6. Não foram apresentados fatos novos capazes de justificar a revogação da prisão preventiva, sendo o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente ainda atual.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando o risco à ordem pública decorrente do contexto de atuação em organização criminosa armada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0754888-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.02.2024, DJe 26.02.2024.